Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA APELADO: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 65434862 e documentos que a acompanham. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso, quando a matéria será decidida pelo órgão colegiado. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator